Tribunal: STF
Processo: ARE 1537813
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Acará/PA interpõe agravo (eDoc 118), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 115) que, com base nos enunciados n. 280, 283 e 284 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 112) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado (eDoc 93): 



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TESE DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR - NÃO MERECE SER ACOLHIDA TESE LEVANTADA, UMA VEZ QUE O PRESENTE RECURSO FOI INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - ID. 16761920. O REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM SEU ART. 289 É MUITO CLARO NA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA, TAL FATO NÃO SER INTERPRETADO COMO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER OU LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, POIS ESTARÍAMOS VIOLANDO CLARAMENTE UM PRINCÍPIO BASILAR DA REPÚBLICA QUE É O DIREITO DE PETIÇÃO GARANTIDO A QUALQUER CIDADÃO DESTE PAÍS. TESE REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ABRELPE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ESTADO DO PARÁ – ABRANGÊNCIA NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO QUE NÃO EXCLUI SEU INTERESSE JURÍDICO EM ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL – PREVISÃO DO ARTIGO 162, INCISO VIII DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, RESTANDO PATENTE O INTERESSE JURÍDICO DA PARTE AUTORA PARA DEFENDER OS INTERESSES DOS SEUS ASSOCIADOS QUE ATUAM NO ESTADO DO PARÁ – TESE REJEITADA. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 30, I e II, da Constituição Federal, ao argumento de que a norma se limita a regular matéria de interesse local, no exercício da competência legislativa municipal suplementar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 136):



    Recurso Extraordinário com agravo. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Norma do Município de Acará/PA. Vedação de tratamentos e disposição final, no Município, de resíduos gerados por atividades fora de seus limites territoriais. Agravo que não afastou os fundamentos da decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário. Súmula n. 287/STF. Harmonia do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que o agravo seja desprovido.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, provejo o agravo, pois reputo inexistentes óbices à pleiteada abertura de instância.



    Passo ao exame do recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Municipal n. 193/2013, dispositivo que vedava o recebimento de resíduos sólidos oriundos de outros municípios.



    Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento convergente com a tese fixada no Tema 145 da repercussão geral (RE 586.224, ministro Luiz Fux), segundo a qual o exercício da competência legislativa municipal depende cumulativamente: (i) da existência de interesse local e (ii) da necessária harmonia entre a lei municipal e as normas editadas pelos demais entes federativos:



    O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 



    1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 



    2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público.



    3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 



    4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 



    5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 



    6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 



    7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 



    8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 



    9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o art. 5º da Lei Municipal n. 193/2013, ao proibir genericamente a disposição final de resíduos sólidos oriundos de outros entes federativos, violou não apenas a Constituição Federal, mas também a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010), comprometendo a gestão integrada e a cooperação federativa. Além disso, reconheceu-se a violação material ao princípio da livre iniciativa. 



    Dessa forma, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documneto assinado digitalmente